Tribunal: TJSP
Processo: 1037986-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - Contrato de abertura de crédito - D. juízo de primeira instância que rejeitou tanto os embargos monitórios quanto a reconvenção deduzida - Insurgência da ré reconvinte.

LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - Inaplicabilidade - Contrato celebrado com o fito de incremento da atividade empresarial da pessoa jurídica correquerida, devedora principal - Aplicação da teoria finalista

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - Contrato de abertura de crédito - D. juízo de primeira instância que rejeitou tanto os embargos monitórios quanto a reconvenção deduzida - Insurgência da ré reconvinte.

LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - Inaplicabilidade - Contrato celebrado com o fito de incremento da atividade empresarial da pessoa jurídica correquerida, devedora principal - Aplicação da teoria finalista (destinatário final) que afasta a hipótese de configuração da relação de consumo - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado.

PROVA ESCRITA - Contrato de abertura de crédito acompanhado de competente demonstrativo de débito - Ausência de cópia dos extratos bancários que, por si só, não enseja irregularidade da prova escrita - Procedimento injuntivo devidamente instruído, nos termos do Art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Débito não infirmado - Responsabilidade solidária da fiadora evidencida - Hipótese de cobrança indevida por parte do réu reconvindo e respectivo dever de indenizar que, evidentemente, não prospera - Fundamentos da r. sentença recorrida ratificados, nos termos do Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.